Tribunal: TJES
Processo: 5005653-03.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-03.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

PARTE RE: SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESAS. SUCESSÃO UNIVERSAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796/STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE NÃO IMOBILIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança, pela qual foi concedida a ordem para reconhecer a não incidência de ITBI sobre a transferência de imóveis decorrente de operações de incorporação total de empresas, determinando-se que a autoridade municipal se abstenha de efetuar cobranças e expeça certidão de não incidência ou certidão positiva com efeitos de negativa, bem como que seja corrigido o valor da causa para refletir o montante do tributo indevidamente exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação da imunidade do ITBI ao valor do capital social integralizado, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, aplica-se às operações de incorporação total de empresas caracterizadas por sucessão universal de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação total de empresas implica a extinção da sociedade incorporada e a transferência da totalidade de seus bens, direitos e obrigações à incorporadora, configurando sucessão universal.

O art. 156, §2º, I, da Constituição da República prevê hipótese autônoma de imunidade do ITBI para transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, distinta da integralização de capital.

O Tema 796 do STF restringe-se às transmissões realizadas para integralização de capital social, não alcançando as operações societárias de incorporação total.

Nas incorporações totais, a imunidade do ITBI condiciona-se apenas à inexistência de atividade preponderantemente imobiliária por parte da adquirente.

Comprovado que a atividade econômica da impetrante e das sociedades incorporadas se relaciona à silvicultura e à fabricação de celulose, afasta-se a exceção constitucional à imunidade.

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, consistente no montante do tributo cuja exigência foi afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal aplica-se às operações de incorporação total de empresas caracterizadas por sucessão universal, independentemente do valor do capital social.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral restringe-se às hipóteses de integralização de capital social, não incidindo sobre incorporações societárias.

Inexistente atividade preponderantemente imobiliária da incorporadora, é indevida a cobrança de ITBI sobre a transferência de imóveis decorrente de incorporação total de empresas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº5005653-03.2023.8.08.0030

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES:
SUZANO S/A, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES e CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LINHARES

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 11150903, integrada em Id 11150895, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, em Mandado de Segurança impetrado por

SUZANO
S/A
em face de suposto ato coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada para
“
a fim de
que a autoridade impetrada
[se]

abstenha de realizar cobranças e que promova a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relatos ao ITBI, ou a certidão de não incidência de ITBI em razão das
transferências dos imóveis decorrentes

de incorporação total das empresas em questão
para fins de registro/averbação junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES, ou ao CRI competente, (matrículas nº 52253, 17891, 52238, 53528, 23563, 52546, 52441, 43656, 52242, 24508, 43657, 52246, 52255, 23645, 52241, 52050, 52245, 52239, 51709, 52310, 51708, 51710, 41339, 41340, 52325, 52240, 52294, 52065, 52049, 52244, 52254, 51842, 52316, 52243, 51958, 51843, 10265, 7194, 4794, 4955, 5188 e 5925)”
,
bem como determinou a correção do valor da causa a fim de que corresponda ao tributo indevidamente cobrado.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em Id 17107578 entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito.

Pois bem. Narra a exordial que a empresa impetrante, dedicada ao plantio de eucalipto e fabricação de papel e celulose, realizou três operações de incorporação integral: (i) a incorporação da Aracruz Celulose S.A. pela Fibria Celulose S.A., em 30/12/13; (ii) a incorporação da Fibria Celulose S.A. pela impetrante, em 01/04/19; e (iii) a incorporação da Claraíba Comercial S.A. pela impetrante, em 29/09/22.

Ao pleitear administrativamente a Certidão de Não Incidência de ITBI para regularizar a titularidade de diversos imóveis localizados em Linhares, as autoridades municipais indeferiram seu pedido, sob o argumento de que o valor de avaliação dos imóveis excederia o capital social integralizado, atraindo a tributação sobre a diferença.

A controvérsia cinge-se, pois, em verificar se a limitação da imunidade do ITBI ao valor do capital integralizado — tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de Repercussão Geral (RE 796.376) — aplica-se indiscriminadamente às operações de incorporação total de empresas.

Ao analisar detidamente o acervo fático-probatório, verifica-se que a impetrante demonstrou ter absorvido a integralidade do patrimônio das sociedades Aracruz Celulose S.A., Fibria Celulose S.A. e Claraíba Comercial S.A. através de sucessão universal, conforme Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias e laudos de incorporação.

O art.156, § 2º, I, da Constituição da República estabelece que o ITBI “
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão,
incorporação
, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

Note-se, portanto, que o dispositivo constitucional prevê duas situações distintas: (a) a transmissão para integralização de capital; e (b) a transmissão decorrente de operações societárias como fusão e incorporação.

O Tema 796 do STF incide especificamente sobre a primeira hipótese (integralização de capital), definindo que, quando o valor do imóvel dado pelo sócio supera o valor das quotas subscritas, a diferença pode ser tributada por não se tratar estritamente de aporte de capital.

Todavia, nas operações de
incorporação total
(incorporação de sociedades), ocorre a extinção da empresa incorporada e a transferência de toda a sua universalidade de bens e obrigações para a incorporadora. Nestes casos, a imunidade é conferida pela segunda parte do inciso I, § 2º do art. 156 da CF, estando condicionada apenas à atividade preponderante do adquirente, e não ao valor nominal do capital social.

No caso concreto, restou comprovado que a atividade econômica da impetrante e das incorporadas está voltada à fabricação de celulose e silvicultura, e não ao ramo imobiliário, o que afasta a exceção constitucional à imunidade.

Portanto, a tentativa do Fisco Municipal de fracionar a imunidade e cobrar ITBI sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de avaliação fiscal revela-se ilegítima, por desvirtuar a natureza da sucessão universal ocorrida.

Desta feita, configurada a violação a direito líquido e certo da Impetrante, a confirmação da sentença concessiva da segurança é medida que se impõe.

Por fim, também correta a determinação de correção do valor da causa com base no valor do tributo indevidamente cobrado e que não mais será exigido, uma vez que este reflete o conteúdo econômico da pretensão autoral (arts.291 e 292 do CPC).

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de, em reexame necessário,
confirmar
a sentença.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.